Tribunal: CARF
Processo: 11128.722191/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722191/2017-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.247 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Recorrente
SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/01/2015
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
É devida a multa prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto
Lei no 37/1966 por prestação de informações de desconsolidação de carga fora
do prazo de quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de
destino do conhecimento genérico, nos termos do artigo 22 da Instrução
Normativa RFB no 800/07.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
MULTA
REGULAMENTAR.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722191/2017-09
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.247 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722191/2017-09

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-82.921,
proferido pela 20a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP que, por unanimidade de votos, negou provimento à impugnação para considerar
devida a exação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Por bem reproduzir os fatos ocorridos, transcrevo o relatório da decisão
proferida pela DRJ:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em 30/08/2017 para
exigência de crédito tributário no valor de R$ 5.000,00 referente a multa prevista na
aliena “e” do inciso IV do art. 107, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
O Agente de Carga SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA. concluiu a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151405287192190 a
destempo em de 07/01/2015 às 16:38, segundo o prazo previamente estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s)
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151505003527876.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
pelo Navio M/V MSC BARCELONA, em sua viagem NA451A, com atracação
registrada em 09/01/2015 03:18. Os documentos eletrônicos de transporte que
ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala 14000521345,
Manifesto Eletrônico 1514503277590, Conhecimento Eletrônico (CE) MBL
151405287192190
e
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL/MHBL151505003527876.
Destacou a fiscalização que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL
151405287192190 foi incluído em 30/12/2014 15:04, momento a partir do qual se
tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.247 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722191/2017-09

A perda de prazo se deu pela inclusão em tempo inferior a quarenta e oito horas
anteriores ao registro da atracação em porto nacional, em desacordo com o disposto na
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Ciente em 16/10/2017, fls 44, a autuada apresentou, em 24/10/2017, a
impugnação e documentos, fls. 47 e seguintes, alegando:
- a penalidade aplicada não possui qualquer embasamento legal, levando a crer
que a autuação em exame se deu em razão do excesso de zelo da fiscalização
aduaneira;
- a autoridade alfandegária não sofreu qualquer dificuldade para fiscalização,
bem como para apuração de créditos destinados ao erário, sendo certo que o raciocínio
utilizado pela autoridade alfandegária não é verdadeiro, em que pese o caráter
vinculado de suas atribuições;
- em que pese o fato de a legislação tributária estabelecer um prazo mínimo para
que sejam prestadas as informações em exame, não podemos olvidar que qualquer
norma jamais poderá atentar o principio da segurança jurídica;
- deve-se aceitar o fato de que a responsabilidade atribuída à Impugnante foi
excluída pela denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 102, §§ 1o e 2o,
do Decreto-Lei n.o 37/1966. Cita jurisprudência;
- não resta dúvida que o artigo 102, §2o, do Decreto-Lei n.o 37/1966, com a
redação dada pelo artigo 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, convertida em
dezembro de 2010 na Lei n.o 12.350, dispõe que a denúncia espontânea exclui a
aplicação de penalidades em caso de descumprimento tanto de obrigações principais
como de acessórias no setor aduaneiro, com exceção daquelas aplicáveis na hipótese
de mercadoria sujeita a pena de perdimento;
- no mesmo sentido já se manifestou, também, a 14a Vara Cível de São Paulo,
em diversas ações análogas, em especial na ação coletiva n.o 0005238-
86.2015.4.03.6100, onde figura como Autora a Associação Nacional das Empresas
Transitarias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), deferindo a tutela antecipada para determinar a União que se
abstenha de exigir as penalidades idênticas a desta demanda;
- a Impugnante, ao desconsolidar o Conhecimento Eletrônico master (MBL) n.o
151.405.287.192.190, antes do início de qualquer procedimento de fiscalização da
Receita Federal do Brasil, excluiu sua responsabilidade pelo descumprimento da
obrigação acessória a si imposta pelos efeitos jurídicos da denúncia espontânea da
infração;
- é certa a conclusão de que o artigo 107, IV, e, do Decreto-lei n.o 37/1966, com
redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, é inconstitucional, na medida em que
ofende aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da
individualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco,
impondo-se declaração de nulidade da exação imposta nestes autos;
- requer a Impugnante sua notificação da data e horário em que a sessão de
julgamento de sua Impugnação será realizada para nela comparecer, a fim de sustentar
oralmente as razões de fato e de direito que justificam a improcedência do auto de
infração em discussão;
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.247 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722191/2017-09

- requer a insubsistência da autuação e, consequentemente, o cancelamento da
multa e seja julgado improcedente o auto de infração em exame, declarando-se a
nulidade do crédito tributário exigido.
A Impugnante foi intimada, intimação no 1764 (fl. 130), nos termos da
Resolução 819, de 22 de março de 2018 (fl. 127 a 128) a apresentar declaração da
ACTC informando se a mesma é sua associada e se está albergada pela ação judicial
no 0005238-86.2015.4.03.6100, entretanto juntou apenas a petição de fl. 136
requerendo a análise e o IMEDIATO registro da SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE
do crédito tributário advindo do processo administrativo fiscal.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em data de 12/07/2018
(Termo de Ciência por Abertura de Documento de e-fls. 155), apresentando o Recurso
Voluntário em 07/08/2018 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 158), para o
qual pediu o total provimento para o fim de julgar improcedente o lançamento fiscal impugnado,
declarando extinto o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso IX, do Código Tributário
Nacional
Em síntese, a Recorrente apresentou os seguintes argumentos:
i)
Houve o cumprimento da obrigação acessória, uma vez que promoveu,
em tempo hábil, a inclusão das informações perante a Receita Federal do
Brasil, especialmente quanto à Escala Eletrônica e ao Manifesto Eletrônico
em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto de Manaus, e as
informações a respeito das cargas transportadas, por meio do
Conhecimento Eletrônico master (MBL) n.o 151405287192190;
ii)
Exclusão da penalidade pela denúncia espontânea da infração e
inaplicabilidade do art. 138 do CTN às obrigações meramente
administrativas, uma vez que a obrigação meramente instrumental,
estabelecida no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, foi
excluída pela denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 102, §
2o, do Decreto-Lei n.o 37/1966, com redação dada pela Lei 12.350/2010.
Com isso, prestadas as informações antes de qualquer fiscalização pela
Receita Federal do Brasil, resta caracterizada a denúncia espontânea da
infração, não havendo que se falar na aplicação de qualquer penalidade;

iii)
O artigo 107, IV, “e”, do Decreto-lei n.o 37/1966, com redação dada pelo
artigo 77 da Lei 10.833/2003, é inconstitucional, na medida em que
ofende aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da
razoabilidade,
da
individualização
da
pena,
da
capacidade
contributiva e da vedação ao confisco, impondo-se declaração de
nulidade da exação imposta nestes autos.
Através do despacho de Encaminhamento de fls. 171 o processo foi encaminhado
para sorteio e julgamento.
É o Relatório.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.247 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722191/2017-09

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do litígio
Versa o presente processo sobre aplicação de multa aduaneira no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de informação prestada intempestivamente sobre carga
transportada, conforme previsão do artigo 107, alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de
18/11/1966, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Em Relatório Fiscal, a descrição dos fatos que culminaram na infração foi
consignada nos seguintes termos:
O Agente de Carga SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA., CNPJ No
03029134000123, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151405287192190 a destempo em/a partir de 07/01/2015 16:38, segundo
o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL 151505003527876.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) TRIU0613216 TRIU0616410 TRIU0616447, pelo
Navio M/V MSC BARCELONA, em sua viagem NA451A, com atracação
registrada em 09/01/2015 03:18. Os documentos eletrônicos de transporte que
ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala 14000521345, Manifesto
Eletrônico 1514503277590, Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151405287192190 e
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151505003527876.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.247 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722191/2017-09

Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151405287192190 foi
incluído em 30/12/2014 15:04, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
A Impugnação interposta contra o lançamento não foi acatada pela DRJ de
origem, em síntese, por considerar a Colenda Turma Julgadora que não se aplica o artigo 138 do
Código Tributário Nacional ao caso em análise, bem como não cabe qualquer argumento de
ausência de tipicidade, relevação de penalidade ou mesmo ilegitimidade da parte, uma vez que o
controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e os prazos da IN SRF no
800/2007 precisam ser cumpridos.
Apresentado recurso voluntário, passo à análise dos argumentos da defesa:

3. Mérito
3.1. Do cumprimento da obrigação acessória
Alega a Recorrente que:
 Na condição de agente de carga, munida da cópia do Conhecimento de
Transporte Marítimo que lhe foi encaminhado procedeu, por meio do sistema
SISCOMEX CARGA, a desconsolidação do Conhecimento Eletrônico master
(MBL) no 151405287192190;
 Lançou as informações constantes do Conhecimento de Transporte
Marítimo, bem como do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) no
151405287192190 ao qual o Conhecimento Eletrônico House (HBL) no
151505003527876 está vinculado;
 Cumprindo suas obrigações, promoveu em tempo hábil a inclusão das
informações perante a Receita Federal do Brasil, especialmente quanto à
Escala Eletrônica e ao Manifesto Eletrônico em porto sob jurisdição da
Alfândega do Porto de Manaus, e as informações a respeito das cargas
transportadas, por meio do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) n.o
151405287192190;
 Portanto, tendo o representante do armador mencionado apresentado as
informações sobre as cargas transportadas, por meio do Conhecimento
Eletrônico master (MBL) acima informado, associado ao Manifesto e à Escala
eletrônico, todos os prazos exigidos pela fiscalização aduaneira foram
cumpridos;
Sem razão à defesa.
Da análise dos fatos, verifica-se que a embarcação Navio M/V MSC
BARCELONA, que transportou a carga incluída no Manifesto de Baldeação de Carga
Estrangeira n° 1514503277590, e acobertada pelo CE Mercante Genérico no 151405287192190
(MBL), chegou ao Porto de Santos no dia 09/01/2015 03:18 (registro na escala
14000521345). Após, somente em 07/01/2015 16:38, a Recorrente iniciou a desconsolidação
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.247 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722191/2017-09

através do CE Mercante Filhote no 151505003527876 (HBL), vinculado ao CE Mercante
Genérico em referência.
Alega a Recorrente que, ao lançar as informações do CE Filhote (HBL), o fez com
base nos dados constantes no CE Master (MBL), bem como na indicação apontada no
Conhecimento de Transporte Marítimo (BL), promovendo, em tempo hábil a inclusão das
informações perante a Receita Federal do Brasil, especialmente quanto ao Manifesto Eletrônico
sob a jurisdição da Alfândega do Porto de Manaus, e as informações a respeito das cargas
transportadas, conforme CE Genérico (MBL).
Com isso, entende a Autuada que, se o representante do armador apresentou as
informações por meio do CE Master (MBL), associada ao Manifesto Eletrônico no
1514503277590, todos os prazos exigidos pela fiscalização aduaneira foram cumpridos.
Não devem prosperar tais argumentos, uma vez que as informações do
Conhecimento Eletrônico Mercante inicialmente são formadas pelos dados básicos, contendo as
principais informações do contrato de transporte (número do conhecimento (BL), transportador,
embarcador, consignatário, embarcação, porto de origem e porto de destino, frete e data de
emissão), e finalizadas com os itens de carga (identificação e características da carga objeto do
contrato de transporte: contêineres, tipo e quantidade de carga solta, granéis, peso, cubagem e
NCM)1.
A Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de novembro de 2007, com o texto
vigente na época dos fatos, trata sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados, e define em seu art. 2o, II, a
consolidação de carga como o “acobertamento de um ou mais conhecimentos de carga para
transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a unitização da carga”.
Já o conhecimento de carga é classificado da seguinte forma (art. 2o, § 1o, IV, da
IN/RFB no 800/2007):
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário, em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for um
desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador. (sem destaques no texto original)
As informações prestadas sobre a carga transportada igualmente devem atentar às
regras da IN/SRF no 800/2007, que assim estabelece:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;

1 https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/mercante/topicos/conhecimento-1/introducao
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.247 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722191/2017-09

IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da
carga.
§ 1o A informação da carga não será exigida no caso de embarcação arribada, exceto se
houver carga ou descarga no porto.
§ 2o Não serão informadas as mercadorias transportadas no veículo e não sujeitas a
conhecimento de carga, como sobressalentes e provisões de bordo.
§ 3o A carga cujo destino constante do CE seja porto nacional e que permaneça a bordo
e retorne ao País em outra embarcação ou viagem, com ou sem transbordo ou baldeação
em porto estrangeiro, deverá ser informada, na saída, em manifesto PAS, e no retorno,
em manifesto LCI, com indicação de baldeação ou transbordo, quando for o caso.
§ 4o A mercadoria somente será considerada manifestada, para efeitos legais,
quando a carga tiver sido informada nos termos do caput e demais disposições
desta Instrução Normativa, observados, ainda, outras normas estabelecidas na
legislação específica. (sem destaques no texto original)

Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.

Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Com relação especificamente à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos foram estabelecidos, respectivamente, no art. 22, “d”,
III, e art. 50, parágrafo único do mesmo Diploma Legal, com a seguinte previsão:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico. (sem destaque
no texto original)

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (sem destaque no texto original)
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.247 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722191/2017-09

Insta salientar que a IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da
IN/RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único e, portanto, resultando em
inequívoca vigência quanto ao fato gerador objeto da autuação.
Reitero que o transportador foi classificado como agente de carga, nos moldes do
art. 2o § 1o, inciso IV, “e” da IN/SRF no 800/2007 e, portanto, enquadra-se a Recorrente na regra
estabelecida pelo parágrafo único do artigo 50 da IN SRF no 800/2007.
A Recorrente invoca o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, porém ignora a
previsão do parágrafo único, estabelecendo que as informações devem ser prestadas antes da
chegada da embarcação.
E, considerando as datas acima relacionadas, constata-se que o CE Mercante
Filhote (HBL) foi registrado após a atracação do Navio no estava no Porto de Santos, resultando
em inquestionável intempestividade da informação prestada.
Neste sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor competente,
disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal para todos os valores
lançados.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação
de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado
para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada
no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por
infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele
cometida.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu
parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.247 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722191/2017-09

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Acórdão no 3003-000.697 – PAF no
10711.725050/2013-63)
Portanto, foi corretamente aplicada a penalidade estabelecida pelo artigo 107 do
Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966.

3.2. Da exclusão da penalidade pela denúncia espontânea da infração.
Alegada inaplicabilidade do art. 138 do CTN às obrigações administrativas
Alega a Recorrente que:
 A responsabilidade atribuída à Recorrente foi excluída pela denúncia
espontânea da infração, nos termos do artigo 102, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei
37, de 18 de novembro de 1966, uma vez que não possui qualquer relação de
acessoriedade às regras previstas no Código Tributário Nacional, não havendo
que se aplicar à regra o artigo 138 do Código Tributário Nacional, nem
tampouco a jurisprudência que trata do tema sob a ótica puramente tributária;
 O artigo 113 do Código Tributário Nacional definiu que obrigação se divide
em principal e acessória, sendo as obrigações acessórias tributárias aquelas
que objetivam arrecadar ou fiscalizar a arrecadação (art. 113, §2o, do Código
Tributário Nacional);
 As demais obrigações acessórias (previstas em legislações esparsas), de
caráter meramente administrativo (prestações, positivas ou negativas), e sem o
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, não seguem a
regulamentação das obrigações acessórias tributárias, por terem natureza
jurídica claramente distinta;
 Não há que se falar que, sendo inaplicável o artigo 138 do Código Tributário
Nacional às obrigações acessórias tributárias, conforme entendimento dos
Tribunais Superiores, deve ser igualmente inaplicável o artigo 102 do
Decreto-Lei 37/1966 às obrigações administrativas;
 Obrigações de caráter meramente instrumental, cujas informação é prestada a
destempo, não tem o poder de gerar qualquer dano ao erário;
 Prestadas as informações antes de qualquer fiscalização pela Receita Federal
do Brasil, resta caracterizada a denúncia espontânea da infração, nos termos
do artigo 102, §2o, do Decreto-Lei 37/1966, com redação dada pela Lei
12.350/2010, afastando a penalidade no presente caso.
Sem razão à defesa.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.247 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722191/2017-09

Observo que, através da legislação aduaneira, são implementadas políticas
governamentais para controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa dos
interesses internos, resultando em imprescindível preservação do interesse público.
Com relação à obrigação em análise, cumpre destacar a relevância de prestar as
informações delimitadas legalmente, possibilitando o exato e imprescindível controle aduaneiro.
Destaco que o Conhecimento Eletrônico Mercante trata-se de um conhecimento
de carga informado à autoridade aduaneira na forma eletrônica, mediante certificação digital do
emitente (art. 2o, XI da IN/RFB no 800/2007), e tem como objetivo sistematizar o tratamento das
informações provenientes das operações de transporte de cargas por via marítima, tornando
menos burocrático e automatizando o processo de arrecadação do AFRMM , além de reduzir
custos de operação relacionados aos procedimentos e métodos de liberação de cargas em portos.
Já o Sistema Mercante é o instrumento que fornece o suporte informatizado para
tal controle, pelo qual é efetuado o cálculo do valor do AFRMM de cada conhecimento de
embarque, com o registro do valor apurado na base de dados. O Sistema Mercante é integrado
com o módulo de controle de carga aquaviário do Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Entendo relevantes os esclarecimentos acima, considerando que, a partir do
momento em que os prazos legais são descumpridos, automaticamente resta consolidado o dano
ao controle aduaneiro e, por sua vez, configurada a infração, independentemente do tempo em
que tenha ocorrido e/ou da vontade do agente.
No presente caso, a legislação já citada é clara ao delimitar os prazos para
prestação das informações sobre a desconsolidação da carga, o que não foi cumprido pela
Autuada. E a responsabilidade objetiva é prevista pelo Decreto-Lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Com relação ao pedido da aplicação do instituto da denúncia espontânea, a
Recorrente trouxe aos autos decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento originado da
Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400, pela qual o Tribunal Regional Federal da 1a
Região concedeu a antecipação da tutela recursal, determinando que a agravada se abstenha de
exigir dos filiados da agravante as penalidades previstas pelo artigo 45 da IN DRF no 800/2007 e
64, § 4o do Ato declaratório COREP 3/2008, independentemente de depósito judicial, sempre
que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no exercício da denúncia
espontânea (art. 138 do CTN e 102 do DL 37/1966), antes do início de qualquer procedimento
fiscal.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.247 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722191/2017-09

Todavia, em 04/09/2020 a Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400 foi
julgada improcedente, com sentença proferida pela M. M. Juíza Federal Titular da 22a
Vara/SJDF, cuja fundamentação abaixo destaco:
Já foi decidido pelos Tribunais Federais que a multa referente à apresentação a
destempos de informações aduaneiras é devida sempre que a legislação de regência for
desrespeitada, não havendo que se falar em ilegalidade da Instrução Normativa
800/2007 ou do Ato Declaratório CORP 3/2008. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. OBRIGAÇÃO DO AGENTE DE
CARGA
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES
ACERCA
DAS
MERCADORIAS
IMPORTADAS. RESPONSABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Nos
termos do art. 31, caput, do Decreto no 6.759/09, "o transportador deve prestar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as
informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo
procedente do exterior ou a ele destinado". O § 2o do referido artigo, por sua vez, impõe
ao agente de carga ("assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou
do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e
preste serviços conexos") a mesma obrigação quanto às operações que execute e às
respectivas cargas. Não há mais espaço para a tese de que o agente de carga, porquanto
mero mandatário do armador, não teria obrigação de prestar informações acerca das
importações por ele agenciadas, derivado o dever da legislação tributária atinente, nos
termos do art. 113, § 2o, do CTN.
Disciplinando o tema, o art. 22 da IN RFB no 800/07 estabelece que as informações
correspondentes ao manifesto de carga e seus conhecimentos eletrônicos, bem como as
relativas à conclusão da desconsolidação, devem ser prestadas à Administração
Aduaneira, no mínimo, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação. A
autuação se deu nos autos do Processo Administrativo no 11128730.331/2014-61, em
virtude do decurso do prazo previsto no art. 22, inciso III da IN RFB 800/2007, para a
apresentação das informações exigidas no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei
no 37/1966. Verifica-se, portanto, incontroverso o fato de que houve o descumprimento da
obrigação acessória prevista no referido art. 22 da IN RFB no 800/07, com a inclusão dos
dados no sistema SISCARGA em prazo superior ao permitido, o que torna escorreita a
incidência da multa prevista no art. 22, inciso III da IN RFB 800/2007, para a
apresentação das informações exigidas no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei
no 37/1966, Descabe a alegação de que a mera retificação de informações já prestadas
não autorizaria a aplicação da multa em questão, porquanto não prevista na legislação
de regência. A uma, pois o art. 45, § 1o, da IN RFB no 800/07, na redação vigente à
época dos fatos, expressamente prevê que a alteração dos dados também configura
prestação de informação a destempo, se não observados os prazos originais. A duas,
porque a inclusão de carga em Conhecimento Eletrônico não pode ser considerada
mera retificação do documento, porquanto constitui ato relevante no que tange à fiel
identificação da operação, influenciando na análise de riscos e procedimentos a que
estará sujeita a carga. A prestação de informação a destempo não permite incidir no
caso o instituto da denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória
autônoma, o tão só descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já
traduz a infração, de caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade. A alteração
promovida pela Lei no 12.350/10 no art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66 não afeta o
citado entendimento, na medida em que a exclusão de penalidades de natureza
tributária e administrativa com a denúncia espontânea só faz sentido para aquelas
infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à fiscalização. Na prestação de
informações fora do prazo estipulado, em sendo elemento autônomo e formal, a
infração já se encontra perfectibilizada, inexistindo comportamento posterior do
infrator que venha a ilidir a necessidade da punição. Ao contrário, admitir a denúncia
espontânea no caso implicaria em tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada
sempre que o contribuinte cumprisse a obrigação antes de ser devidamente penalizado.
(APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 0007588-3 2 . 2 0 1 5 . 4 . 0 3 . 6 1 0 5 . .
P R O C E S S O _ A N T I G O : ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:,
..RELATORC:, TRF3 - 6a Turma, Intimação via sistema DATA: 15/06/2020
..FONTE_PUBLICACAO1:
..FONTE_PUBLICACAO2:
..FONTE_PUBLICACAO3:.)
(sem destaque no texto original)
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.247 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722191/2017-09

Como bem observado na decisão judicial em referência, a infração se
perfectibiliza e ocasiona a incidência da multa já com a informação prestada fora do prazo
estipulado, representando elemento autônomo e formal.
Com isso, diante da intempestividade da informação prestada pela Recorrente,
flagrantemente infringiu o controle aduaneiro, inviabilizando a regular fiscalização alfandegária
e, portanto, tipificando a conduta infracional na espécie, inadmitindo sua reparação.
Ademais, aplica-se a Súmula CARF no 126, que assim prevê:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, afasto o argumento de defesa sobre a configuração do instituto da
denúncia espontânea ao caso em análise.

3.3. Da proporcionalidade e da razoabilidade da multa imposta
Alega a Recorrente que:
 O artigo 107, IV, “e”, do Decreto-lei n.o 37/1966, com redação dada pelo
artigo 77 da Lei 10.833/2003, é inconstitucional, na medida em que ofende
aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da
individualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco, impondo-se declaração de nulidade da exação imposta nestes autos.

 Se o sujeito passivo desconsolidar determinado Conhecimento Eletrônico
com atraso de minutos, horas, dias, semanas ou até mesmo meses, a ele se
impõe idêntica penalidade, sem determinar a lei que se observe qualquer
critério de proporcionalidade da penalidade a ser imposta pela autoridade
competente.

Sem razão à defesa.
Considerando as razões já demonstradas acima, não há qualquer ofensa aos
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios da capacidade
contributiva e da vedação do confisco, insculpidos nos artigos 145, §1o, e 150, II e IV, ambos da
Constituição Federal.
Os argumentos de defesa neste ponto devem ser afastados por incidência da
Súmula CARF no 2, que assim prevê:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.247 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722191/2017-09

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por tais razões, mantenho a autuação.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital